Tribunal: TJBA
Processo: 8005579-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005579-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: FAGNER SÁ OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB CABOS DE ALTA TENSÃO. RISCO GRAVE À SEGURANÇA PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA DEMOLIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR INTERMEDIÁRIA. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. PROTEÇÃO DO INTERESSE COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A IMEDIATA PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL/
ÁREA

OBJETO DA LIDE
, VEDANDO-SE NOVAS CONSTRUÇÕES ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$ 100.000,00.

I. CASO EM EXAM
E

1. A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.º 8130436-53.2024.8.05.0001

2. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse da faixa de servidão administrativa, sob o fundamento de ausência de elementos que comprovassem o exercício possessório e a individualização adequada do imóvel, conforme art. 561 do CPC

3. A agravante, concessionária de serviço público federal, relatou ocupação irregular por parte do agravado em faixa da linha de transmissão LT 230 kV Cotegipe/Matatu, com construção de um lava-jato em expansão para segundo pavimento, logo abaixo de cabos de alta tensão.

4. Alegou risco iminente de morte por descarga elétrica e perigo à continuidade do fornecimento de energia elétrica à capital baiana, sustentando que a servidão é aparente, de natureza pública, e não depende de registro.

5. Requereu reintegração de posse e demolição das edificações.

6. O pedido de tutela antecipada foi indeferido monocraticamente por ausência de comprovação inequívoca da ocupação da faixa de servidão e consolidação da construção.

7. Embargos de declaração interpostos foram julgados prejudicados. O agravado, intimado pessoalmente, não apresentou resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em faixa de servidão administrativa; (ii) saber se é cabível medida cautelar intermediária para paralisação de obras em área de risco à segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A servidão administrativa instituída para linhas de transmissão de energia elétrica é direito real de natureza pública, dispensando registro imobiliário, nos termos da Súmula 415 do STF.

10. O Relatório de Inspeção apresentado e o contrato de concessão juntado aos autos, embora indiquem a ocupação da área, não autorizam a reintegração imediata ou a demolição de edificação consolidada em sede de cognição sumária.

11. A construção de segundo pavimento sob cabos de alta tensão, conforme relatório técnico, configura risco concreto à segurança de pessoas e à estabilidade do sistema elétrico.

12. Medidas satisfativas como demolição ou reintegração impõem observância ao contraditório e à ampla instrução probatória, devido ao seu caráter irreversível.
13. Contudo, o perigo de agravamento do esbulho e o risco à coletividade justificam medida cautelar intermediária, impondo a paralisação das obras e a proibição de novas construções até o deslinde da controvérsia.
14. A jurisprudência deste Tribunal sustenta esse entendimento, como nos precedentes que admitem a suspensão de obras em faixas de servidão elétrica diante de risco grave, ainda que ausente prova conclusiva para reintegração liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a imediata paralisação das obras no imóvel localizado na coordenada geográfica 12.974537, 38.472718, vedando-se novas construções até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

16. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “A continuidade de construções irregulares em faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo diante da ausência de requisitos para reintegração liminar, autoriza a adoção de medida cautelar intermediária que determine a paralisação imediata das obras e a proibição de novas edificações, em atenção ao princípio da precaução e à segurança pública”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 561; art. 1.026, §2º

Decreto Federal n.º 35.851/1954, art. 3º

Súmula 415 do STF

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – Segunda Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 8025392-19.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 17/07/2023

TJ-BA – Quinta Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 8019275-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 23/11/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8005579-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO

e agravado
FAGNER SÁ OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora